Tribunal: TJMT
Processo: 1007297-92.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007297-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDMILSON BESERRA FILHO - CPF: 013.994.651-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA
. RECURSO DEFENSIVO LIMITADO
AO DELITO DE TRÁFICO
.
ABSOLVIÇÃO
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 13 anos de reclusão e 20 dias de detenção, além do pagamento de 920 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei n. 10.826/03, e artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, em concurso material, em razão de ter sido flagrado transportando 351,650 kg de maconha, 50 munições de calibre .38, e conduzindo veículo produto de furto, com placa adulterada, desobedecendo ordem de parada policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação defensiva de insuficiência probatória e necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais, que atestaram tratar-se de 351,650 kg de Cannabis Sativa L. (maconha), substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria delitiva encontra-se comprovada pela confissão judicial do próprio acusado, que admitiu ter conhecimento de que transportava mais de 300 kg de maconha, tendo sido contratado para buscar a droga em Rondonópolis/MT e levá-la até Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 6.000,00.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos e harmônicos com os demais elementos de prova, confirmando a apreensão da expressiva quantidade de entorpecente, acondicionada em malas na carroceria e no interior do veículo conduzido pelo apelante.

A apreensão de balança de precisão, além do conteúdo encontrado no celular do acusado (fotos de mapas com trajetos em regiões de fronteiras menos monitoradas e prints de conversas com demonstrativo de cálculos e fotos de entorpecentes), reforça a conclusão quanto à finalidade de traficância.

O crime de tráfico de entorpecentes configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo suficiente, no caso concreto, a comprovação da conduta de
"transportar"
expressiva quantidade de droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e consonantes com os demais elementos probatórios, possuem valor probante pleno para embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. A confissão judicial, quando em consonância com os demais elementos de prova, constitui robusto elemento de convicção para fundamentar condenação criminal. 3. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer das condutas nucleares previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, configurando-se, na modalidade
"transportar"
, com a demonstração da disponibilidade material da substância entorpecente pelo agente e do propósito de deslocamento espacial da droga.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 180, caput, e 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal n. 7; TJMT, Enunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
José Edmilson Bezerra Filho,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, e artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, c/c artigo 69 também do Código Penal, e
absolveu-o
em relação ao crime descrito no artigo 311 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, 20 (vinte) dias de detenção e 920 (novecentos e vinte) dias-multa fixados no mínimo, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado (id. 264695813).

Inconformado
José Edmilson Bezerra Filho
interpôs através da Defensoria Pública recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, pugnou pela
absolvição do delito de tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sob o argumento de insuficiência probatória. Sustentou que a sentença condenatória está ancorada em meras suposições e ilações, não havendo provas concretas de que estivesse praticando o tráfico de drogas. Afirmou que os depoimentos dos policiais não são suficientes para embasar a condenação, sendo necessário um lastro probatório mais robusto. Argumentou, ainda, que o ônus da prova é da acusação e que a dúvida deve operar em favor do réu (
in dubio pro reo
) (id. 264695824).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada. Asseverou que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, considerando a confissão parcial do acusado, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 351 kg de maconha), os depoimentos dos policiais militares e outros elementos colhidos na investigação, como os conteúdos encontrados no celular do réu, que confirmam seu envolvimento com o tráfico de drogas. Destacou, ainda, que o apelante é multirreincidente e reincidente específico, possuindo seis condenações criminais anteriores, sendo duas por tráfico de drogas (id. 264695832).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 273280365), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06 SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 351Kg DE TETRAHIDROCANABINOL E CANABINOL) - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como narrado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
José Edmilson Bezerra Filho,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, e artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, c/c artigo 69 também do Código Penal, e
absolveu-o
em relação ao crime descrito no artigo 311 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, 20 (vinte) dias de detenção e 920 (novecentos e vinte) dias-multa fixados no mínimo, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado (id. 264695813).

Em resumo, o apelante objetiva a sua absolvição por insuficiência probatória para sustentar a condenação imposta em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06), uma vez que não restou demonstrado que a substância apreendida era destinada ao tráfico ou, ainda, qualquer outro ato de mercancia capaz de configurar o ilícito penal, motivo pelo qual impõe-se a sua absolvição.

Narrou a exordial acusatória que:

“...

Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de abril de 2024, por volta das 16h45min, na BR 040, no Km 22, em Cuiabá/MT, o denunciado
José Edmilson Bezerra Filho
transportava, para outros fins que não o consumo pessoal,
499 (quatrocentos e noventa e nove) tabletes e 02 (duas) porções menores de maconha, com massa total de 351,650 kg (trezentos e cinquenta e um quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial nº 350/2024/SETEC/SR/PF/MT e nº 354/2024/SETEC/SR/PF/MT).

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado
José Edmilson Bezerra Filho
transportava
50 (cinquenta) munições de calibre.38; conduzia o veículo Toyota Hillux, placa BEQ3A27, o qual se tratava de objeto de furto e com sinal identificador alterado
.

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, equipes da Força Tática da Polícia Militar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização de rotina na Rodovia MT 040, no Km 22, ocasião em que ordenaram parada ao condutor da camionete Toyota Hillux, identificado como o denunciado
José Edmilson
.

Consta que o investigado desobedeceu às ordens emanadas pelos agentes e empreendeu fuga, momento em que efetuou manobras arriscadas e colocou a viatura em condições de risco de colisão com outros veículos.

Diante da situação, os militares efetuaram disparos no pneu do veículo, o que levou José Edmilson a parar o automóvel. Iniciada a abordagem, o denunciado começou a gritar que havia droga na carroceria e que estava desarmado.

Em seguida, os militares verificaram a carroceria da camionete e constataram a existência de
190 (cento e noventa tabletes) em embalagem branca, 126 (cento e vinte e seis) tabletes em embalagem roxa, 181 (cento e oitenta e um) tabletes em embalagem amarela, 02 (duas) peças em embalagem vermelha e 02 (duas) trouxas.

...

Nesse momento, José Edmilson se identificou e disse que não portava seus documentos. Registra-se que durante a busca veicular, os policiais encontraram
50 (cinquenta) munições de calibre.38, 01 (uma) balança de precisão
e 04 (quatro) cigarros eletrônicos de origem estrangeira.

Durante checagens do sistema a equipe identificou que o veículo conduzido pelo denunciado apresentava
placa BEQ3A27
e foi furtado em Cuiabá no dia 09/04/2024 (B.O. 2024.104530), além disso, sua placa não era compatível com o chassi. Extrai-se que após averiguações identificou-se que a placa de origem é QCC5F47.

Por fim, na superintendência da Polícia Federal apurou-se que José Edmilson possui a alcunha de “Zé Dimilson” e figura como uma liderança da facção criminosa Comando Vermelho, no bairro Cidade Verde, neste município.

Perante a autoridade policial, José Edmilson permaneceu em silêncio sobre os fatos, mas alegou que corria risco de morte caso fosse detido no presídio Capão Verde em Várzea Grande, já que reside em uma localidade dominada pelo Comando Vermelho.

Ressai dos autos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mediante autorização judicial, realizou a análise dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido na posse do denunciado. De acordo com o Relatório de Investigação nº 1624306/2024, indica o envolvimento do denunciado com o delito de tráfico de drogas. O conteúdo extraído da galeria de fotos apresentou fotos de mapas com trajetos em regiões de fronteiras menos monitoradas e estradas rurais, comumente utilizados para desvio de rota no transporte de drogas.

Foram identificados também prints de conversas com demonstrativo de cálculos e fotos de entorpecentes embalados no formato de tabletes (Relatório de ID 156188029, pág. 12/18).

...

Conforme folha de antecedentes criminais, verifica-se que
José é multirreincidente e reincidente específico, com SEIS condenações criminais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, uma por homicídio qualificado, duas por posse de arma de fogo de uso restrito e receptação, uma por lesão corporal gravíssima e posse de arma de fogo de uso permitido
, (autos nº 0001784-83.2012.8.11.0042/SEEU),
cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas
.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois a droga foi encontrada no veículo do denunciado. Assim, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado a folha de antecedentes do denunciado, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA

José Edmilson Bezerra Filho
como incurso nos
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 14 da Lei 10.826/2003, e, art. 180, art. 311 e Art. 330, todos do Código Penal
...”
(id. 264695761).

Como relatado, o apelante objetiva a
absolvição exclusivamente em relação ao delito de tráfico de drogas
, sob o fundamento de insuficiência probatória, não havendo qualquer insurgência quanto aos demais crimes pelos quais foi condenado.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está plenamente demonstrada pelos seguintes elementos probatórios: termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2024.114798 e pelos laudos periciais n° 350/2024-SETEC/SR/PF/MT e nº 354/2024–SETEC/SR/PF/MT, que atestaram tratar-se de Cannabis Sativa L. (maconha), substância de uso proscrito no Brasil, constante das listas F2 e E da Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com peso total de 351,650 kg (trezentos e cinquenta e um quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas).

No tocante à
autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de drogas também restou comprovada de forma satisfatória pelos elementos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos.

O policial militar DEIVIYD EDSON ALVES FERREIRA, em seu depoimento judicial, relatou:

“(...) Que estava de serviço no dia, aí fomos acionados pelos parceiros da PRF para dar um apoio numa ocorrência, em uma situação que poderia ser tráfico de drogas vindo de outro país, da Bolívia, Paraguai, não sei; Que aí a gente foi para a estrada de Santo Antônio, e esperamos a camionete passar, aí em determinado período ela passou em alta velocidade, aí conseguimos fazer o acompanhamento; Que ligamos giroflex, ligamos sirene para o rapaz parar, para quem estava na camionete parar, não parou, sendo assim, meu comandante efetuou alguns disparos no pneu para ver se ele parava, (...) e mesmo assim depois dos disparos, com os pneus todos estourados, 03 pneus estourados, ele não parou, só quando não teve mais condições mesmo da camionete andar, por isso a gente fez a abordagem e, no momento da abordagem, estava tentando resetar o celular, e, na hora da abordagem, pegamos e tiramos ele do carro; Que quando retiramos ele da camionete, já sentimos cheiro muito forte de drogas, aí olhamos no banco de trás e no porta-malas lá da camionete, tinha muita droga, (...) e tinha uma caixa de munição, acho que 38 e especial também, que era acho de outro país, e a camionete produto de furto, acho que no Parque das Águas, se não me engano, na checagem; (...) Que na checagem que a gente descobriu que a camionete era produto de furto, ela tinha sido furtada alguns dias antes (...) no Parque das Águas; (...) Que a gente conseguiu descobrir que a camionete era furtada porque estava no sistema; (...) Que não [deu para saber quem era o autor do furto]; (...) Que era mais de 300 e poucos quilos, (...) tinham muitas malas de droga; (...) Que estavam acondicionados em malas [os tabletes]; (...) Que estava na carroceria e no banco de trás também tinha algumas malas; (...) Que quando a gente avistou a camionete, a gente já percebeu que ela estava bem baixa; (...) Que era maconha e Skank; (...) Que era uma caixa fechada, acho que tinha 45 (...) ou 50 munições; (...) Que era de 38, mas era de uma edição especial; (...) Que isso, placa trocada [estava a camionete]; (...) Que ele seguiu vários quilômetros com a camionete em alta velocidade, aí para não colocar a vida de outras em risco e a nossa também, aí o nosso comandante fez disparos nos pneus da camionete; (...) Que ele não disse nada, ficou em silêncio o tempo todo; (...) Que isso, [foi encontrado balança de precisão também]; (...) Que ele não falou nada; Que fomos fazer a checagem nele no sistema da polícia, ele mentiu o nome também, tinha mentido o nome, aí a gente não tinha informação nenhuma sobre ele, aí depois que levamos para a PRF, que eles conseguiram fazer a facial dele, que descobriram quem que era o cidadão aí; (...) Que eles (PRFs) estavam um pouco mais para trás na abordagem; Que na abordagem, a gente fez em conjunto; (...) Que eu, particularmente, não tomei conhecimento não [de que ele era faccionado[, pelo que a gente ficou sabendo depois, quando teve o reconhecimento facial dele, é que ele era um dos líderes ali do bairro dele, eu acho, se não me engano, Cidade Alta; (...) Que não líder, mas que fazia parte [de facção criminosa]; (...) Que foi encaminhado para a Polícia Federal; (...) Que foi até encaminhado lá por conta da quantidade de drogas, eles têm o equipamento certo, a balança maior para a gente fazer a contagem, a medida certinha; (...) Que nunca vi ele; (...).”

O policial militar ANDERSON DIEGO QUEIROZ VERSALLI, quando ouvido, relatou:

“(...) Que a equipe estava juntamente com a equipe da PRF, operação junta na região, e como ali é uma região de transporte de entorpecente para a cidade, a gente estava fazendo operação, foi quando a gente visualizou o veículo que estava o suspeito, uma camionete que estava visivelmente com a carroceria bem baixa, aí a gente foi fazer a abordagem; Que a gente acionou os sinais luminosos e sonoros, ele não obedeceu a parada, colocando assim em risco vários condutores que estavam trafegando na rodovia, e também a equipe policial; Que nisso foi necessário fazer disparos; (...) Que a gente até chegou ao lado dele, mandou encostar, ele não obedeceu; (...) Que isso, [acelerou], jogou o veículo meio que para cima da equipe também; (...) Que não há dúvida ninguém [que ele desobedeceu a ordem de parada]; (...) Que isso, eu fiz os disparos de arma de fogo no pneu dele, no veículo dele, aí ele andou mais um pouco e até que ele conseguiu parar, parou; Que ele parou, a gente realizou a abordagem; Que ele já desceu falando que tinha entorpecente no veículo; (...) Que tinham várias malas na carroceria e dentro da cabine do veículo, onde foi localizado a quantidade de entorpecente, aproximadamente 300 kg; (...) Que a munição foi encontrada no porta-luvas do veículo dele, acho que uma caixa de munição de calibre 38, se não me engano; (...) Que isso, [o veículo era produto de furto]; Que a gente foi fazer a checagem da placa, aí os dados do veículo não constou com o chassi do veículo, aí a gente fez a realização da checagem, via chassi do veículo, foi constatado o roubo uns dias anteriores a essa data na cidade de Cuiabá; (...) Que isso, [tinha adulteração] da placa do veículo; (...) Que não [conhecia o réu]; (...) Que abordagem mesmo [de rotina]; (...) Que ali é entrada de entorpecente de outras regiões para a cidade de Cuiabá, é um caminho que as pessoas fazem o transporte de entorpecente; Que o que chamou a atenção, foi como eu disse, a carroceria muito baixa do veículo; (...) Que ele não disse nada sobre esse fato; (...) Que a gente perguntou para ele de onde que ele estava vindo com essa droga, ele informou que estava vindo do Mato Grosso do Sul com essa droga e que ele pegou esse veículo lá; (...) Que só falou que ia chegar em Cuiabá mesmo; (...) Que se ele disse, eu não me recordo [qual a cidade que ele pegou essa droga], que eu lembro que ele tinha falando que era no Mato Grosso do Sul, a cidade eu não me recordo; (...) Que também não informou [se estava pagando para ele]; (...) Que não [fiquei sabendo que ele era faccionado]; (...).”

Cabe ressaltar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou o crime de tráfico de drogas, declarando:

“(...) Que sou eletricista; (...) Que estava ganhando uns R$ 1.500,00, mil e pouco; (...) Que eu estava fumando antes se vir preso craque, pasta base; (...) Que são verdadeiros sim; (...)
Que, infelizmente, eu tinha uma ano e pouco que eu tinha saído da prisão, (...) e, nesse meio tempo aí, eu comecei a me envolver com droga de novo, (...) e acabou que por último eu fiquei devendo um pessoal, e o pessoal começou a ficar em cima de mim, e atrás de mim e acabou que surgiu essa situação para ‘mim’ buscar isso aí em Rondonópolis, não foi em Mato Grosso do Sul igual o policial acabou de dizer agora; Que eu busquei em Rondonópolis, infelizmente aconteceu essa situação; Que eu tinha conhecimento que havia ali maconha, 300 e poucos quilos,
(...) agora o que que tinha no porta-luvas, no que que tinha embaixo de banco, (...) que como eu peguei a camionete em Rondonópolis já carregada, eu não podia estar ali olhando o que que tinha e o que que não tinha; Que eu fui pago para pegar e trazer para Cuiabá; (...) Que lá na Avenida Bandeirantes [que peguei em Rondonópolis]; (...) Que não [me recordo o local específico]; (...) Que não [lembro a data que peguei]; (...) Que lembro [de quem eu peguei]; (...) Que não posso falar; (...) Que eu realmente estava vindo para Cuiabá, passei na MT 040 e me deparei com as duas viaturas no mato, eu estava em uma velocidade de 100 km/h e ali, infelizmente, aconteceu aquilo ali; Que eu passei ali cento e poucos quilômetros e foi isso aí; Que eu estava errado na verdade; (...) Que ali na hora, como eles saíram do mato, a Força Tática saiu primeiro, e já saíram atirando em mim, então, ultimamente estava tendo muita ocorrência da Força Tática matar as pessoas, então, realmente, quando eu vi o pessoal atirando em mim, eu corri, só que quando eu vi que se tratava de disparo no pneu, eu decidi parar, eu liguei o pisca alerta e parei, não corri, não esbocei nenhuma reação; Que, realmente, eu corri um pouco, mas eu vi que eles não estavam atirando na lata, aí eu decidi parar; (...) Que eu não tinha conhecimento dessas munições, era uma caixinha pequena desse tamanho assim, (...) aí está 50 munições numa caixinha assim; (...) Que eu também não tinha conhecimento, estava no porta-luvas; (...) Que esse veículo era de um rapaz que me contratou; (...) Que contratado aqui em Cuiabá para ir para Rondonópolis buscar essa encomenda; (...) Que R$ 6.000,00 [que ia receber]; Que, na verdade, eu tinha uma dívida de R$ 4.000,00 com a rapaziada do bairro, eu tinha que abater essa dívida; (...) Que estou arrependido disso aí; (...) Que eu não fui, nunca fui no Mato Grosso do Sul; (...) Que eu fui contratado para buscar em Rondonópolis; Que eu já estava com uma dívida com a rapaziada do bairro, foi feita a proposta, eu aceitei, busquei, fui preso, (...) a droga é minha, assim, foi pega comigo, eu estava transportando; (...) Que eu fui de moto para Rondonópolis, eu fui na garupa de uma moto, fui pelo mesmo caminho que eu fui preso; (...) Que eu peguei a camionete lá já; (...) Que sim, [no mesmo dia eu peguei o carro e vim embora]; (...) Que quando eu cheguei em Rondonópolis não sabia nem que veículo vinha essa droga; (...) Que nunca mexi com negócio de furto nem nada; (...).”

Portanto, emerge dos autos que o apelante, quando ouvido em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que tinha conhecimento de que estava transportando mais de 300 kg de maconha, já que foi contratado para pegar essa carga ilícita em Rondonópolis para traze-la esta capital, onde receberia a quantia de R$ 6.000,00, mas, antes, como
“tinha uma dívida de R$ 4.000,00 com a rapaziada do bairro”
, teria que abate-la desse valor que receberia pelo transporte.

Corroborando com a confissão do acusado, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares
Deiviyd Edson Alves Ferreira
e
Anderson Diego Queiroz Versalli
, os quais relataram que foram acionados por agentes da Polícia Rodoviária Federal para dar um apoio, a fim de proceder a abordagem de um veículo na estrada de Santo Antônio, por haver a possibilidade de que poderia estar sendo transportado entorpecente nele.

Desta feita, antes mesmo de proceder a abordagem da camionete que estava sendo conduzida pelo apelante, o policial
Deiviyd Edson Alves Ferreira
ressaltou que quando a avistou, percebeu que ela estava bem baixa. Ademais, quando efetivamente o réu parou, e
“retiramos ele da camionete, já sentimos cheiro muito forte de drogas, aí olhamos no banco de trás e no porta-malas lá da camionete, tinha muita droga”
,
“era mais de 300 e poucos quilos, (...) tinham muitas malas de droga; (...) Que era maconha e Skank”
.

Igualmente, o policial
Anderson Diego Queiroz Versalli
disse que
“visualizou o veículo que estava o suspeito, uma camionete que estava visivelmente com a carroceria bem baixa”
, e, ao proceder a abordagem,
“ele já desceu falando que tinha entorpecente no veículo; (...) Que tinham várias malas na carroceria e dentro da cabine do veículo, onde foi localizado a quantidade de entorpecente, aproximadamente 300 kg”
.

Desse modo, a confissão judicial do acusado tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

Neste sentido:

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa"
(RT 625/338).

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa"
(JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Lado outro, o conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas (transportar) pelo apelante. Vale destacar que, em crimes desta natureza, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, como ocorreu no caso em análise.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou
transporte da substância
, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante transportava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida –
mais de 351 kg (trezentos e cinquenta e um quilogramas) de maconha
– é, por si só, incompatível com o simples uso pessoal, evidenciando a finalidade de tráfico, especialmente quando conjugada às demais circunstâncias do caso concreto, como a forma de acondicionamento da droga (499 - quatrocentos e noventa e nove tabletes e 02 - duas porções menores de maconha).

Ademais, conforme relatado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mediante autorização judicial, realizou análise dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido com o apelante, tendo sido encontrados
"fotos de mapas com trajetos em regiões de fronteiras menos monitoradas e estradas rurais, comumente utilizados para desvio de rota no transporte de drogas"
, bem como
"prints de conversas com demonstrativo de cálculos e fotos de entorpecentes embalados no formato de tabletes"
(Informação de Polícia Judiciária n.º 1624306/2024, ID 156188029, páginas 12/18), o que reforça ainda mais o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Neste contexto, restou amplamente demonstrado que o apelante estava transportando expressiva quantidade de maconha (mais de 351 kg), tendo ele próprio confessado que estava levando a droga de Rondonópolis/MT para Cuiabá/MT, mediante pagamento. Tal conduta se subsume perfeitamente ao verbo nuclear
"transportar"
previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, não obstante as alegações do apelante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do acusado, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Por derradeiro, impende salientar que, não obstante o recurso do apelante restrinja-se à pretensa insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, foram também objeto de condenação na sentença recorrida os delitos de
porte ilegal de munições de uso permitido
(artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e
desobediência
(artigo 330 do Código Penal), cujas materialidades e autorias restaram igualmente comprovadas pelo conjunto probatório, conforme minuciosamente fundamentado na sentença objurgada.

No entanto, considerando os estritos limites da devolutividade recursal e a ausência de impugnação específica quanto a esses delitos, deixo de tecer maiores considerações a respeito, limitando-me a confirmar a condenação pelos crimes em questão, pelos fundamentos já expostos pelo juízo a quo.

Portanto, estando a r. sentença em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, não se vislumbra qualquer irregularidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
José Edmilson Bezerra Filha
, mantendo intacta os termos da sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.º 1007297-92.2024.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025